Tribunal: TJMT
Processo: 1049803-62.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049803-62.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUIZ SEBASTIAO NUNES - CPF: 746.361.461-15 (APELANTE), CLEILSON MENEZES GUIMARAES - CPF: 621.240.481-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LUCA DA SILVA LUZARDO - CPF: 694.916.581-15 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO EM PARTE. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INCIDÊNCIA DA TABELA DA SUSEP – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – SÚMULA No 474 DO STJ –MEMBRO SUPERIOR DIREITO- TETO DE LESÃO DE 25 % DO MÁXIMO INDENIZÁVEL - LESÃO PARCIAL INCOMPLETA DE INTENSA REPERCUSSÃO (75%) - TABELA ATUALIZADA EM 2017 – SOBRE O TETO RECAI O PERCENTUAL DA LESÃO SEGUNDO LAUDO PERICIAL - MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO - NECESSIDADE- SENTENÇA REFORMADA NESTE SENTIDO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Súmula 474 do STJ “A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.”

Estando o valor em desacordo com a tabela da SUSEP, provê o recurso para fazer a adequação necessária decotando o valor excessivo.

Aplica-se, portanto, o percentual definido na tabela da SUSEP ATUALIZADA EM 1017, que prevê: “Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo polegar” - indenização equivalente a 25% do valor máximo indenizável garantido em lei, ou seja, sobre o montante de R$13.500,00; e sobre este percentual deve ser aplicado o percentual da limitação sofrida para cada membro, qual seja 75% (setenta e cinco por cento) - lesão intensa; sendo assim a indenização pertinente é de R$2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por LUIZ SEBASTIÃO NUNES, contra a sentença Id. 160649200, proferida pelo Juízo de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT no 1049803-62.2019.8.11.0041, proposta em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S.A., que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a Seguradora apelante ao pagamento de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), corrigidos pelo INPC desde a data do acidente (15.09.2019), e juros de 1% a mês da citação. Condenou ainda a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$1.200,00 (mil e duzentos reais), art. 85, 8o do NCPC.

O autor, ora apelante, em suas razões de id. 160649210, alega: (i) necessidade de correta aplicação da graduação da lesão corporal quanto ao laudo médico pericial sobre a proporção da tabela de cálculos anexa a Lei no 11.945/09, quanto a lesão no membro superior direito, diante da ““Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo polegar”, redundando no pagamento, à vítima do acidente, de quantia correspondente a 25% do limite indenizatório (R$ 13.500,00); (ii) Salienta que a pericia realizada apurou que a lesão foi parcial INTENSA, ou seja, correspondente a 75%; (iii) Requer o PROVIMENTO ao presente recurso, reformando a sentença, para que o valor da condenação seja majorada para R$ 2.531,25 (dos mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), por força da correta observação do percentual da lesão indicado no laudo pericial, aplicando-se corretamente os critérios legais previstos para o caso em análise.

A seguradora apelada, em id. 160649213, apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do Recurso de Apelação interposto.

É o relatório.

Peço dia.

Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por LUIZ SEBASTIÃO NUNES, contra a sentença Id. 160649200, proferida pelo Juízo de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT no 1049803-62.2019.8.11.0041, proposta em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S.A., que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a Seguradora apelante ao pagamento de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), corrigidos pelo INPC desde a data do acidente (15.09.2019), e juros de 1% a mês da citação. Condenou ainda a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$1.200,00 (mil e duzentos reais), art. 85, 8o do NCPC.

Pois bem.

Com relação ao quantum indenizatório, tem razão a apelante quanto a aplicação equivocada da tabela SUSEP ao caso concreto, uma vez que que o magistrado de piso aplicou o percentual da lesão de forma equivocada, que in casu, aplica-se 25% (vinte e cinco por cento) do máximo indenizável de R$13.500,00, segundo a tabela específica, para cada lesão em questão “Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo polegar”, uma vez que a pericia realizada apurou que a lesão foi parcial intensa, ou seja, correspondente a 75%, majorando desta forma a indenização para o importe de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos).

VEJAMOS:

Considerando que na ação em que se pretende o recebimento de indenização securitária - DPVAT, por invalidez, é necessário constatar o respectivo grau da lesão sofrida para efeito do cálculo da indenização, como prevê o art. 5o, § 5o, da Lei no 6.194/74.

Destacando, inclusive, que diante de tantos recursos que chegaram até o STJ, sua Segunda Seção concluiu que é pacífica a orientação sobre o pagamento proporcional ao grau de invalidez, de forma que, no intuito de pacificar a questão, aquele colendo Tribunal da Cidadania editou a Súmula de número 474, de seguinte teor:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.”

Desse modo, a indenização do DPVAT corresponderá à extensão da lesão e ao grau de invalidez permanente, de acordo com o indicado pelo laudo pericial judicial, que permite a correta quantificação do valor da indenização, a fim de atender aos critérios fixados, administrativamente, pelo Conselho Nacional de Seguros Privados, nos limites da lei.

Com efeito, com já dito o laudo judicial, juntado no ID.160649194, realizado no autor/apelante, chega-se à conclusão de que o periciado apresenta:

“O periciado apresenta invalidez parcial, permanente e incompleta do punho D em grau intenso (75%)”.

Aplica-se, portanto, o percentual definido na tabela da SUSEP, que prevê:

“Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo polegar “- indenização equivalente a 25% do valor máximo indenizável garantido em lei, ou seja, sobre o montante de R$13.500,00; e sobre este percentual deve ser aplicado o percentual da limitação sofrida, qual seja 75% (lesão intensa).

E, no caso em apreço, o valor arbitrado sentença (R$843,75), deve ser ajustado, por meros cálculos aritméticos, dispensando considerações mais aprofundadas, tão somente para R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos)

Forte nos argumentos acima, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento para fixar o valor daí indenização securitária em R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), com juros de mora a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do acidente. No mais, mantém-se a sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023